Tribunal: TJDFT
Processo: 0000318-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000318-86.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A RECORRIDOS: EVALDO RUI ROCHA, FLÁVIO GOMES DE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. REPARAÇÃO DE DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTA DE INVESTIMENTO. MERCADO DE CAPITAIS. RESPONSABILIDADE. CORRETORA DE VALORES. APLICAÇÃO. CDC. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. 1. Resta inviável analisar a tese de nulidade do processo administrativo conduzido no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários quando a referida autarquia sequer integra o feito. 2. A relação estabelecida entre a empresa Corretora de valores e títulos mobiliários e o cliente investidor está submetida aos ditames do Código de Processo Civil. 3. Demonstrada em sede administrativa e judicial a atuação irregular e temerária do administrador na condução de operações financeiras no mercado de capitais, com o intuito de obter ganhos financeiros em detrimento de seus clientes, resta configurado o nexo causal entre os atos praticados pelo réu e os prejuízos suportados pelo autor. 4. Aplica-se a taxa SELIC à dívida civil que não possuir taxa estipulada ou convencionada para a mora referida no artigo 406 do Código Civil, vedada a sua cumulação com correção monetária, pois já embutida em sua formação. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. 6. Recurso do autor conhecido e provido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 49231330. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o segundo recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Albert Rabêlo Limoeiro, OAB/DF 21.718 e André Davis Almeida, OAB/DF 25.373 (ID 51275379). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao segundo recorrido, sejam realizadas em nome dos advogados Albert Rabêlo Limoeiro, OAB/DF 21.718 e André Davis Almeida, OAB/DF 25.373. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021